Tribunal: TJDFT
Processo: 0717895-97.2019.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0717895-97.2019.8.07.0000 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: CARLOS ALBERTO TAYAR DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Câmara Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO INTERNO EM CUMPRIMENTO DE ACÓRDÃO DE MANDADO DE SEGURANÇA. CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. ACÓRDÃO TRANSITADO EM JULGADO. REINTEGRAÇÃO EM CARGO PÚBLICO. APARENTE CONFLITO COM DECISÕES EM PROCESSOS DISTINTOS. PREVALÊNCIA DA COISA JULGADA NO ACÓRDÃO EM EXECUÇÃO. AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. PERDA DA FUNÇÃO PÚBLICA. PENDÊNCIA DE TRÂNSITO EM JULGADO. INEXISTÊNCIA DE ÓBICE AO CUMPRIMENTO DO ACÓRDÃO PROFERIDO EM MANDADO DE SEGURANÇA. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. 1. Cuida-se de agravo interno contra decisão monocrática proferida em cumprimento de obrigação de fazer determinada em acórdão proferido em mandado de segurança, transitado em julgado, por força do qual se determinou a reintegração do Impetrante/Agravado em cargo público, haja vista o reconhecimento da prescrição quinquenal para a ação disciplinar quanto às infrações puníveis com demissão. 2. Determinado o cumprimento da obrigação de fazer ao Distrito Federal, ele apresentou impugnação, a qual não foi acolhida em decisão monocrática, impugnada por agravo interno. 3. Não deve ser acatada a tese do Distrito Federal no sentido de que existem julgados em outros processos conflitantes com o acórdão exequendo e que impedem a exequibilidade deste. 3.1. O acórdão proferido em cumprimento provisório de sentença (processo n. 0722022-10.2021.8.07.0000) relativo ao presente mandado de segurança não tem o condão de obstar o presente cumprimento definitivo fundado em acórdão transitado em julgado, que não pode ser desconstituído pelos julgamentos proferidos em outras ações pendentes de força definitiva, como é o caso da ação de improbidade administrativa n. 0004904-84.2006.8.07.0001. 3.2. A ação de improbidade administrativa, em que há determinação de perda do cargo, ainda não transitou em julgado e, em contrapartida, nestes autos de mandado de segurança há acórdão transitado em julgado determinando a reintegração ao cargo. 4. Deve prevalecer a decisão que primeiro transitou em julgado, diante da inexistência de previsão legal que autorize a desconstituição de coisa julgada por outra ação que não seja a rescisória. 5. Extrai-se do Tema 1.199/STF que a Lei 14.230/2021 aplica-se aos processos de improbidade administrativa pendentes de trânsito em julgado, como é o caso dos autos em que o Impetrante é réu. 5.1. Assim, por força da nova redação do art. 12, §9o, da Lei de Improbidade Administrativa, as sanções previstas em tal norma somente poderão ser executadas após o trânsito em julgado da sentença condenatória, não podendo, portanto, prevalecer o acórdão condenatório que ainda está sendo objeto de discussão em recurso especial. 5.2. Razão para que a sanção de perda da função pública imposta na ação de improbidade administrativa contra o ora Impetrante não prevaleça sobre o acórdão transitado em julgado neste mandado de segurança. 6. Agravo Interno conhecido e não provido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489 e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a câmara julgadora, embora instada a fazê-lo por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 337, inciso VII, §§ 1°, 2° e 4°, 493, 502, 503, 520, 525, §1°, incisos III e VII, 535, incisos III e VI, e 1.029, §5°, todos do mesmo diploma legal, 14 da Lei 7.347/85 e 6o da LINDB, aseverando, em síntese, que deve prevalecer o acórdão que transitou em julgado por último e reconheceu a inexequibilidade do conteúdo decisório proferido no mandado de segurança, diante da aplicação da pena de demissão na ação de improbidade n. 00004904-84.2006.8.07.0001. Aduz que, a despeito da anulação do PAD ora em comento, é incontroverso que o seguimento do cumprimento provisório foi obstado não porque inobservados os seus requisitos, mas sim porque reconheceu-se a inexequebilidade do acórdão, ou seja, reconheceu-se a impossibilidade de sua execução, seja a título provisório, seja a título definitivo. Assim, em confronto entre coisas julgadas, defende que prevalecerá o decisum que por último transitou em julgado, ressalvada a sua desconstituição por ação rescisória. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando ementa de julgado do STJ, a fim de comprová-la. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 337, inciso VII, §§ 1°, 2° e 4°, 493, 502, 503, 520, 525, §1°, incisos III e VII, 535, incisos III e VI, e 1.029, §5°, todos do CPC e 14 da Lei 7.347/85. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030